Tribunal: STF
Processo: RHC 50341
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-02
Data de publicação: 1972-10-02

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS. NO CONCURSO ENTRE AS JURISDIÇÕES
FEDERAL E ESTADUAL, E ENTRE MAIS DE UM FORO DA MESMA JURISDIÇÃO
FEDERAL. APLICAM-SE, SUCESSIVAMENTE, AS REGRAS LEGAIS ATINENTES AS
MODIFICAÇÕES DA COMPETÊNCIA POR CONEXAO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
NÃO PROVIDO.